Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707789-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU: “Intime(m)-se o SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU a impugnar(em), caso queira(m), o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação. Em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, fixo honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser verificado ao final da presente fase processual, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do(a) devedor(a), uma vez que há entendimento fixado pela Corte da Cidadania, no sentido de que no cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, que certamente guarda certo grau de cognitividade, é preciso que se apure não somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Não havendo qualquer oposição ao pedido sub examine, expeça-se, de imediato, Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois meses). Transcorrido in albis o prazo para pagamento da RPV, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, diligencie-se junto ao Sistema SISBAJUD para a realização de sequestro de verba pública em numerário suficiente para o adimplemento do débito. Fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” (...) “Embargos Declaratórios de ID 140931156. Com razão parcial o embargante, visto que a r. decisão de ID 140018836, foi omissa ao deixar de apreciar o pedido de restituição das custas adiantadas. Contudo, em que pese conste pedido do destaque dos honorários contratuais na petição inicial, não foi juntado aos autos nenhum contrato realizado com os credores que autorize referido destaque. Assim, acolho parcialmente os Embargos Declaratórios para acrescentar na r decisão de ID 140018836, a qual passa a ser acrescida dos seguintes parágrafos: (...) Defiro a restituição das custas adiantadas pela parte credora. Com relação ao pedido de destaque dos honorários contratuais, indefiro-o, ante a inexistência de contrato realizado com os credores elencados na inicial.” (...) “Impugnação de ID 145335902. Alega o Distrito Federal que há excesso no valor apresentado pelo exequente, no montante de R$ 457,67, em razão do índice dos juros aplicados. O credor, por sua vez, se manifestou em ID 147490359, e não se opôs aos cálculos apresentados pelo executado e pugnou pela sua homologação. Assim, Acolho a impugnação do Distrito Federal, para decotar o excesso apontado, e HOMOLOGAR os cálculos de ID 145335903. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do executado, em 10% (dez por cento) sobre o excesso apontado de R$ 457,67. Expeçam-se as respectivas requisitórios de pagamento de pequeno valor - RPVs, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 140018836, bem como a restituição das custas adiantadas pela exequente. Feito: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento do crédito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” O Agravante sustenta (i) que o destaque dos honorários contratuais tem amparo no artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil; (ii) que os substituídos processuais autorizaram o destaque dos honorários em assembleia geral extraordinária; (iii) que a negativa de reserva dos honorários, além de gerar enriquecimento indevido, afronta os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium; (iv) que a legislação exige apenas que o advogado junte aos autos o contrato de honorários; (v) que não há nenhuma comprovação de que os substituídos tenham efetuado o pagamento dos honorários contratuais, única hipótese que impediria o prosseguimento do pleito; (vi) que está implícito o poder dos sindicatos, na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, de contratar profissionais da advocacia e pactuar os respectivos honorários; e (vii) que a jurisprudência dispensa a juntada de contratos individuais firmados com os substituídos como condição para o destaque dos honorários contratuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 44318347). É o relatório. Decido. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Nada obsta, assim, que se assegure ao advogado, mediante a juntada aos autos do “contrato de honorários” antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a reserva do valor respectivo para pagamento direto. Nessa ordem de ideias, em princípio nada obsta a reserva dos honorários advocatícios ajustados na cláusula segunda do “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado entre o Agravante e o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF. Embora o contrato seja, também em princípio, ineficaz em relação aos substituídos, a despeito da inclusão, pela Lei 13.725/2018, do § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, norma de direito material que não tem eficácia retroativa, consta dos autos ata de assembleia geral na qual a categoria profissional parece ter aprovado o pagamento dos honorários contratados pelo sindicato. Nesse contexto, à primeira vista há respaldo para o destaque dos honorários contratuais pleiteado, matéria que será aprofundada no julgamento do recurso, de maneira a revelar a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora, a seu turno, resulta da continuidade do cumprimento de sentença que pode frustrar o pagamento na forma requerida. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator